Tribunal: TJDFT
Processo: 0711100-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. NEGATIVA JURISDICIONAL. DEFEITOS EM VEÍCULO ZERO KM. AUSÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DA OFICINA AUTORIZADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. 1.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o julgador pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão.
2. Comprovado nos autos a existência de graves vícios no veículo e a demora excessiva para a realização dos reparos necessários, deve ser declarada a rescisão do contrato firmado entre as partes e a retomada do status quo, nos termos do artigo 18, §1o, do CDC.
3. Tendo a oficina mecânica feito os reparos no veículo e efetuado a cobrança do conserto apenas em virtude de não ter a fabricante autorizado a realização do conserto dentro da garantia, incabível a sua responsabilização pelos danos materiais suportados pela parte autora unicamente em razão do vício de fabricação constatado.
3. É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar seguidas vezes à concessionária para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido, os quais privaram o seu proprietário de seu uso regular e causaram inequívoca frustração.
4. Uma vez devidamente comprovados os danos materiais, o valor correspondente deve ser restituído ao autor.
5. Recurso da ré GRAND PREMIER provido. Recurso do autor parcialmente provido. Recursos das demais rés não providos.